Tribunal: TJMT
Processo: 1018679-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018679-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIA LUIZA BRANDAO - CPF: 432.830.738-05 (ADVOGADO), AGM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.974.407/0001-73 (AGRAVANTE), JULIANO GONCALVES MENDES - CPF: 245.891.698-86 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BRANDAO - CPF: 068.117.158-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. RESPONSABILIDADE FORMALIZADA EM CDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA CDA ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o redirecionamento da cobrança ao sócio da empresa executada. O agravante sustenta ausência de responsabilidade, por não constar como devedor nas certidões de dívida ativa e pela alegada diligência em endereço equivocado. Requer a exclusão de seu nome do polo passivo.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal é legítima quando seu nome consta das certidões de dívida ativa; e (ii) saber se, inexistindo tal menção em determinada CDA, é possível o redirecionamento da execução.

III. Razões de decidir:

3. A certidão de dívida ativa constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte ou corresponsável demonstrar eventual inexatidão, ou ilegitimidade.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 103), consolidou entendimento de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de comprovar a ausência das hipóteses do art. 135 do CTN.

5. No caso, as CDAs n. 51/2015 e 5513/2015 indicam expressamente o sócio agravante, legitimando sua inclusão no polo passivo. Entretanto, a CDA n. 4726/2016 não contém tal indicação, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do sócio quanto a esse título específico.

IV. Dispositivo e tese.

6.

Recurso parcialmente provido, para excluir a responsabilidade do sócio no que se refere à CDA n. 4726/2016.

Tese de julgamento
: “A inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal é legítima quando seu nome consta expressamente da certidão de dívida ativa, cabendo-lhe comprovar a ausência das hipóteses do artigo 135 do CTN.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; Lei Municipal n. 699/2001, art. 247.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 103; STJ, STJ, REsp n. 1.604.672/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGM AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
JULIANO GONÇALVES MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002989-72.2017.8.11.0037 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio, pessoa física ora agravante.

Como razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o oficial de justiça, ao certificar a existência de empresa distinta no endereço indicado, teria diligenciado em local diverso daquele constante na certidão de dívida ativa e do respectivo cadastro perante a Receita Federal (CNPJ), de modo que não se pode inferir, com base nesse elemento, a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada.

Aduzem, ainda, que o sócio não figura como devedor na certidão de dívida ativa que instrui a execução, sendo, portanto, indevida a inclusão de seu nome no polo passivo da demanda executiva. Ressaltam, por fim, que a mera inaptidão da pessoa jurídica, por si só, não autoriza o redirecionamento automático da execução ao sócio-gerente.

À vista disso, postulam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

Consta que os agravantes realizaram o pagamento do preparo, apesar de não comprovado nos autos, conforme consulta no sistema de arrecadação do e. TJMT.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido somente com relação à certidão de dívida ativa n. 4726/2016 (Id. 292587396).

Interposto agravo interno pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo (Id. 301658386).

O prazo destinado à apresentação de resposta ao agravo de instrumento transcorreu
in albis
(Id. 306506368).

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por AGM AGROINDUSTRIAL LTDA. e JULIANO GONÇALVES MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002989-72.2017.8.11.0037 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio, pessoa física ora agravante.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio JULIANO GONÇALVES MENDES, ao fundamento de que a certidão do oficial de Justiça – a qual constatou que a empresa não se encontra em funcionamento no local indicado – tem a capacidade de indicar a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada, permitindo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Por sua vez, os agravantes sustentam: (i) que o oficial de Justiça teria diligenciado em endereço distinto daquele constante nos autos e vinculado à empresa executada, o que afasta a presunção de dissolução irregular; (ii) que o sócio JULIANO GONÇALVES MENDES não figura como devedor nas certidões de dívida ativa que instruem a presente execução fiscal, sendo indevida sua inclusão no polo passivo; e (iii) que a mera inaptidão cadastral da pessoa jurídica não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução ao sócio.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a legitimidade da inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que a responsabilização dos sócios/representantes legais da empresa executada encontra-se devidamente formalizada nas certidões de dívida ativa n. 51/2015 e n. 5513/2015 que instruem a presente execução fiscal. Senão, vejamos:

Por outro lado, a certidão de dívida ativa n. 4726 aponta exclusivamente o devedor principal, sem qualquer menção a sócios ou corresponsáveis.

Por certo, consoante dispõe o ordenamento jurídico,
referidas CDAs gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação aplicável, incumbindo aos corresponsáveis apontados o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo de responsabilidade, consoante disciplina o artigo 135 do Código Tributário Nacional — o que, no presente caso, não se verificou.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.104.900 (Tema n. 103), fixou a seguinte tese:

“
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica,
mas o nome do sócio consta da CDA
, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.
”
[sem destaque no original].

Nesse sentido, diferentemente do sustentado pelos agravantes, o nome do sócio “
não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal
, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada
” (STJ, REsp n. 1.604.672/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017).
[sem destaque no original].

Do exame dos autos, extrai-se que o agravante JULIANO GONÇALVES MENDES está expressamente arrolado nas CDAs n. 51/2015 e n. 5513/2015, as quais lastreiam a execução em trâmite. Tal circunstância confere respaldo jurídico à sua inclusão no polo passivo da demanda executiva, legitimando, por conseguinte, a sua responsabilização, ainda que por fundamento diverso daquele inicialmente invocado.

Diversamente, no tocante à CDA n. 4726/2016, inexiste qualquer menção ao nome do referido agravante, o que revela a ausência de vínculo jurídico direto com o crédito nela consignado, tornando, portanto, plausível o afastamento de sua responsabilidade tributária em relação ao referido título executivo.

Por fim, ainda que a Lei Municipal n. 699/01, em seu artigo 247, exija a indicação do endereço do coobrigado na CDA, é certo que tal formalidade, por si só, não acarreta a nulidade do título executivo. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada por meio da Súmula n. 392/STJ, admite a correção de vícios formais do título executivo tributário por meio de emenda ou substituição até a sentença nos embargos à execução, vedada, contudo, a alteração do sujeito passivo.

Com efeito, a ausência de indicação do domicílio do corresponsável não compromete a presunção de certeza e liquidez da CDA, sobretudo quando se está diante de crédito oriundo de obrigação tributária decorrente do ISSQN, cuja hipótese de incidência repousa na efetiva prestação de serviços, e não na propriedade imobiliária, como ocorre com o IPTU.

Por essas considerações, impõe-se o provimento parcial do recurso, para afastar a responsabilidade tributária somente no tocante à CDA n. 4726/2016.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de afastar a responsabilidade de JULIANO GONÇALVES MENDES em relação ao crédito tributário inscrito na CDA n. 4726/2016.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

Incabível a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025